Tribunal: CARF
Processo: 10830.009539/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O recurso voluntário deve impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, indicando os vícios que justificariam sua reforma. Verifica-se a ausência de dialeticidade quando a Recorrente direciona suas razões contra penalidade não aplicada, combatendo multa qualificada inexistente, enquanto o lançamento originário contempla multa isolada de 75%. Inexistindo sucumbência ou utilidade no provimento recursal, resta configurada a ausência de interesse recursal.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO ADMINISTRADO PELA RFB. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA DE 75%.
É considerada não declarada a compensação cujo crédito não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 74, § 12, II, “e”, da Lei no 9.430/1996. A tentativa de extinção de débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS com crédito oriundo de cessão de precatório, além de juridicamente impossível, foi realizada em desconformidade com o rito legal, mediante formulários e petições inominadas. Caracterizada a compensação como não declarada, é irretocável a aplicação da multa isolada de 75%, prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003.
MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao CARF afastar ou reduzir penalidade prevista em lei tributária válida com fundamento exclusivo nos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, por implicar controle de constitucionalidade. Do mesmo modo, não compete ao órgão administrativo apreciar alegações de caráter confiscatório ou violação à capacidade contributiva. Aplicação da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.009539/2010-95
ACÓRDÃO
1201-007.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VECOFLOW LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
O recurso voluntário deve impugnar, de forma específica, os fundamentos
da decisão recorrida, indicando os vícios que justificariam sua reforma.
Verifica-se a ausência de dialeticidade quando a Recorrente direciona suas
razões contra penalidade não aplicada, combatendo multa qualificada
inexistente, enquanto o lançamento originário contempla multa isolada de
75%. Inexistindo sucumbência ou utilidade no provimento recursal, resta
configurada a ausência de interesse recursal.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
ADMINISTRADO
PELA
RFB.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA DE 75%.
É considerada não declarada a compensação cujo crédito não se refira a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
nos termos do art. 74, § 12, II, “e”, da Lei no 9.430/1996. A tentativa de
extinção de débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS com crédito oriundo de
cessão de precatório, além de juridicamente impossível, foi realizada em
desconformidade com o rito legal, mediante formulários e petições
inominadas. Caracterizada a compensação como não declarada, é
irretocável a aplicação da multa isolada de 75%, prevista no art. 18, § 4o,
da Lei no 10.833/2003.
MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE
DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao CARF afastar ou reduzir penalidade prevista em lei tributária
válida com fundamento exclusivo nos princípios da proporcionalidade ou
da razoabilidade, por implicar controle de constitucionalidade. Do mesmo
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009539/2010-95
2
modo, não compete ao órgão administrativo apreciar alegações de caráter
confiscatório ou violação à capacidade contributiva. Aplicação da Súmula
CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se o presente feito de auto de infração lavrado em face da Recorrente,
para exigência de multa isolada no valor de R$ 296.438,24, em razão de suas compensações terem
sido consideradas não declaradas, nos termos do Despacho Decisório no 670/2009, referente ao
Processo Administrativo no 15471.000148/2007-50.

Em momento posterior, a autoridade fiscal efetuou o lançamento complementar
no 10830.012403/2010-62, ao constatar que a multa isolada não havia sido aplicada sobre a
totalidade dos débitos informados nos pedidos de compensação. Verificou-se, ainda, que parte
desses débitos não foi declarada em DCTF, o que justificou a complementação do lançamento no
valor de R$ 2.861.545,49 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e
cinco reais e quarenta e nove centavos):

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009539/2010-95
3
TRIBUTO
VALOR DO CRÉDITO
IRPJ
R$ 154.151,64
CSLL
R$ 95.503,98
COFINS
R$ 361.596,24
PIS/PASEP
R$ 99.301,24
MULTA
R$ 2.150.992,39
TOTAL
R$ 2.861.545,49

A leitura do demonstrativo de cálculo constante do auto de infração revela que,
tanto no lançamento original quanto no complementar, a multa foi calculada no percentual de
75% sobre o valor do débito declarado em compensações não homologadas. Esse dado assume
especial relevância para o exame das alegações deduzidas pela contribuinte no recurso voluntário.

Considerando a relação de dependência direta entre o processo principal e o
processo complementar, a autoridade administrativa, em observância aos princípios da economia
processual e da eficiência, determinou o apensamento dos autos. Em consequência, os débitos do
Processo no 10830.012403/2010-62 foram transferidos para o presente PAF, nos termos da
certidão constante da e-fl. 590.

Em ambos os processos - principal e complementar - o contribuinte apresentou
defesa. Como preliminar, alega ter aderido ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009 em
momento anterior à lavratura do auto de infração, defendendo que tal adesão seria apta a
suspender a exigibilidade ou mesmo a extinguir o crédito tributário.

No mérito, defendeu a liquidez e certeza dos créditos utilizados, invocando a
autoaplicabilidade do artigo 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
Sustentou ainda a ausência de dolo, fraude ou má-fé em sua conduta, bem como o caráter
confiscatório e desproporcional da multa aplicada, pugnando pelo seu cancelamento.

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS julgou parcialmente procedente as defesas apresentadas pela contribuinte. Transcrevo,
a seguir, a ementa do acórdão:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano Calendário: 2007, 2008 e 2009
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. Incide multa isolada sobre o
débito objeto de compensação considerada não declarada. Assunto: Processo
Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2007, 2008 e 2009 O início do procedimento
fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, valendo os atos e termos por
sessenta dias, prorrogáveis, sucessivamente, por igual período, com qualquer ato
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos de fiscalização. O pedido de
parcelamento formulado durante o período em que a espontaneidade foi
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009539/2010-95
4
readquirida, implica no cancelamento do lançamento de ofício, por caracterizar
confissão irrevogável e irretratável do débito.

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. As Delegacias de Julgamento não são
competentes para se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei tributária.
Impugnação procedente em parte. Crédito tributário mantido em parte.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

O órgão julgador decidiu:

i) Manter integralmente os autos de infração constantes das fls. 5 a 10 e 288 a
294, relativos à multa isolada;

ii) Manter parcialmente o auto de infração de PIS/Pasep (fls. 311 a 314), para
cancelar o valor de R$ 10.831,00, referente ao fato gerador 08/2008;

iii) Manter parcialmente o auto de infração de Cofins (fls. 305 a 309), para
cancelar os valores de R$ 20,00, relativos ao fato gerador 07/2007, e de R$
49.989,04, relativos ao fato gerador 08/2008;

iv) Cancelar integralmente o auto de infração de IRPJ (fls. 295 a 299), no montante
de R$ 75.575,65; e

v) Cancelar integralmente o auto de infração de CSLL (fls. 300 a 304), no valor de
R$ 46.822,57.

Inconformada com o desfecho, a Contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário. Em suas razões, concentra a defesa na impugnação da qualificação da multa,
sustentando, equivocadamente, que a penalidade foi aplicada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento).

A defesa argumenta extensamente que tal percentual agravado exigiria a
comprovação inequívoca de dolo, fraude, simulação ou conluio, condutas que afirma não ter
praticado, e que a mera divergência interpretativa sobre a validade dos créditos de precatórios
não configuraria ilícito doloso capaz de autorizar a qualificação da multa.

Adicionalmente, a Recorrente reitera a violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da vedação ao confisco, pugnando pela reforma da decisão para cancelar a
exigência ou, subsidiariamente, reduzi-la aos patamares mínimos, aplicando-se a interpretação
mais favorável prevista no artigo 112 do Código Tributário Nacional.

É o relatório.

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009539/2010-95
5
VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Delimitação da matéria controvertida:

A decisão recorrida acolheu parcialmente as defesas da contribuinte,
promovendo a redução da obrigação principal. Tal capítulo, contudo, não se enquadra entre as
matérias submetidas ao reexame necessário por meio de recurso de ofício. Em consequência, a
questão não é devolvida a esta instância e não será apreciada neste voto.

No que se refere ao pleito de redução da multa de 150% para 75%, impõe-se,
inicialmente, delimitar os pressupostos de admissibilidade recursal. O direito de recorrer não é
absoluto, exigindo, para o seu conhecimento a presença de requisitos objetivos e subjetivos, entre
os quais se destacam a tempestividade, a legitimidade da parte, o interesse recursal e a
regularidade formal.

Notadamente quanto à regularidade formal e ao interesse de agir, a petição
recursal não pode se limitar a manifestar inconformismo genérico; deve, obrigatoriamente,
dialogar com a decisão atacada, impugnando seus fundamentos específicos. É o que a doutrina
consagra como Princípio da Dialeticidade Recursal.

Segundo o prof. Bernardo Pimentel Souza: “a petição deve ser acompanhada
das razões recursais, que devem indicar os vícios que contaminam a decisão impugnada, com a
demonstração dos motivos que justificam a cassação, a reforma ou a integração do julgado
recorrido”. Em outras palavras, é imperioso que a Recorrente esclareça os fundamentos de fato e
de direito que, ao seu entender, dariam ensejo à reforma do acórdão, impugnando de forma
direta a decisão desafiada.

No presente caso, contudo, verifico uma ruptura nesse diálogo processual. A
Recorrente dedica a quase totalidade de sua peça defensiva para combater uma suposta multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), arguindo extensamente a inexistência de dolo,
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009539/2010-95
6
fraude ou simulação. Todavia, compulsando o Auto de Infração e o demonstrativo de cálculo de fl.
14, verifica-se de forma expressa que a penalidade aplicada foi, desde a origem, a Multa Isolada
de 75% (setenta e cinco por cento).

Ora, o princípio da dialeticidade veda a desconexão entre as razões do recurso e
a realidade dos autos. A Recorrente ataca uma penalidade que não existe (150%) e deixa de
enfrentar os fundamentos reais da decisão recorrida (que manteve a multa de 75% pela natureza
objetiva da compensação não declarada). Ao trazer matéria estranha e dissociada da decisão
impugnada, a peça recursal padece de vício insanável.

A inadmissibilidade por violação à dialeticidade é matéria pacífica, aplicando-se,
por analogia, o entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores:

Súmula no 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.

Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a dissociação entre as
razões recursais e a motivação da decisão recorrida enseja o não conhecimento do apelo. É o que
se extrai do acórdão no 2102-003.880, de Relatoria do Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, cuja ementa, pela sua pertinência, transcrevo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil).

Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam apresentados
os motivos de fato e de direito em que a defesa se fundamenta, bem como seus
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. O princípio da
dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na decisão
combatida se contraponham ao fundamento adotado na decisão recorrida.

A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de
impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem relação com o
feito em questão. A violação do referido princípio é suficiente para que o recurso
possa ser admitido.

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009539/2010-95
7
Além da ausência de regularidade formal (dialeticidade), há patente falta de
interesse recursal. Se a multa lançada já é de 75% e a Contribuinte pleiteia a sua redução para este
mesmo patamar (afastando uma qualificação que não ocorreu), não há sucumbência ou utilidade
no provimento. O que a Recorrente pede, ela já possui no próprio ato impugnado.

Portanto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos do
acórdão de primeira instância, não deve ser conhecido este capítulo do recurso voluntário, por
inobservância dos pressupostos de admissibilidade formais, especialmente o princípio da
dialeticidade e interesse de agir.

Prejudicial | Do pedido de cancelamento da multa:

A controvérsia central reside na legalidade da aplicação da Multa Isolada
decorrente de compensações consideradas "não declaradas". O acórdão recorrido confirmou a
penalidade sob o fundamento de que a legislação veda peremptoriamente a compensação de
créditos alheios aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, bem como a
utilização de procedimentos inadequados para tal fim.

Ao analisar a base legal do lançamento, verifico que a multa foi aplicada com
fulcro no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, combinado com a hipótese de "compensação não
declarada" prevista no inciso II, alínea "e", do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

A norma é taxativa ao estabelecer que será considerada não declarada a
compensação em que o crédito não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

A Contribuinte tentou extinguir débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS com crédito
supostamente cedido pela Benetti – Prestadora de Serviços Ltda (CNPJ no 04.297.559/0001-86),
oriundo de cessões relacionadas ao precatório JCJBV 24/97, decorrente da reclamação trabalhista
VTBV 054/90, envolvendo o Sinter e a União Federal.

A conduta da contribuinte apresenta vício duplo: de um lado, quanto ao objeto
da compensação, consubstanciado no crédito invocado; de outro, quanto ao procedimento
adotado. Segundo se extrai do relatório que instrui o Despacho Decisório no 670/2009, as
compensações foram corretamente tidas por não declaradas, uma vez que a contribuinte se valeu
da entrega de formulários de compensação e de petições inominadas (fls. 15/27), em
desconformidade com a sistemática normativa aplicável.

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009539/2010-95
8
A legislação aplicável exigia, como regra inafastável, que a compensação fosse
transmitida eletronicamente pelo programa PER/DCOMP. O uso do formulário em papel é uma
exceção restrita a casos de impossibilidade técnica de utilização do sistema, o que não se
confunde com a vedação legal ao crédito.

O artigo 34 da IN RFB no 900/2008 expressamente proibia o uso desse
procedimento para os fins almejados pela Recorrente:

Art. 34
[...]
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII
[...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - O crédito que:
[...]
e) Não se refira a tributos administrados pela RFB; (...)

Torna-se evidente, portanto, que a Contribuinte se valeu do formulário em papel
e requerimento para contornar as travas do sistema eletrônico PER/DCOMP, o qual não admitiria
a inclusão de crédito oriundo de reclamação trabalhista como fundamento do encontro de contas.

A controvérsia ora examinada já foi enfrentada por esta Turma em situações
similares. O entendimento consolidado é no sentido de que créditos de natureza não tributária
não podem ser utilizados para compensar tributos federais:

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004 COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Não se admite a
utilização de suposto crédito de natureza não tributária para compensar
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Afasta-se a
preliminar de nulidade quando tais alegações são genéricas e não indicam
nenhuma falha no caso concreto. (acórdão no 1201-003.724. Rel. Barbara Melo
Carneiro)

Nesse cenário, reputo irretocável a aplicação da Multa Isolada de 75%. A
penalidade é devida não apenas porque o crédito é imprestável, mas porque a própria
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009539/2010-95
9
compensação é juridicamente inexistente ("não declarada") perante a administração tributária,
dada a subversão do rito legal.

Por fim, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução da multa. Contudo,
este Conselheiro não pode afastar a aplicação de norma tributária válida com fundamento
exclusivo nos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, sob pena de incorrer em
controle de constitucionalidade, providência vedada no âmbito deste Conselho (súmula CARF no
2).

O mesmo entendimento se aplica ao pedido de cancelamento da penalidade sob
alegação de caráter confiscatório ou violação à capacidade contributiva. Tais matérias exigem
análise de constitucionalidade e, por força do princípio dos freios e contrapesos, a competência
para essa ponderação é privativa do Poder Judiciário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 666
DF CARF MF
Original